Tribunal: TJSP
Processo: 1002409-03.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PERANTE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO NEGOU A RELAÇÃO CONTRATUAL, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

Ementa:
APELAÇÃO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PERANTE OS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO AUTOR. CESSÃO DE CRÉDITO DEMONSTRADA. DÍVIDA ORIUNDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTOR QUE NÃO NEGOU A RELAÇÃO CONTRATUAL, TODAVIA, NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. APONTAMENTOS ANTERIORES QUE ENSEJARIA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO C. STJ. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.